Tribunal: TJES
Processo: 5002597-73.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-73.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIZA MIRANDA ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002597-73.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
TAIZA MIRANDA ALMEIDA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA QUE DEVE SER ANALISADA LEVANDO AS PECULIARIDADES DE CADA CASO. TEMA 1097 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por TAIZA MIRANDA ALMEIDA em face de MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

Em síntese, a parte autora alega que ocupa o cargo de professora do Município de Marataízes, desempenhando suas funções na carga horária semanal de 25 horas. Argumenta que seu filho é portador de Transtorno do Espectro Autista, necessitando de cuidados especiais, razões pelas quais protocolou requerimento administrativo junto à parte requerida para buscar a redução de sua carga horária em 50%, sem resposta conclusiva.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE o pedido autoral para reduzir a carga horária da Requerente em 20 horas semanais ou 04 horas diárias, sem compensação de horários e redução de seus vencimentos, devendo apresentar ao ente público municipal demandado, semestralmente, atestados/laudos médicos comprobatórios das necessidades especiais de seu filho e do tratamento.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4926683, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que faz jus à redução da carga horária em 50%, considerando o que dispõe a legislação e o entendimento jurisprudencial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reduzir a carga horária de trabalho da parte autora em 50% em razão de possuir dependente portador de Transtorno do Espectro Autista.

Inicialmente, é indiscutível que a redução da carga horária se mostra necessária para viabilizar o regular desenvolvimento do filho da autora, criança portadora de deficiência cujos direitos merecem ser privilegiados, devendo o Estado atuar de forma a garanti-los, de acordo com o disposto nos artigos 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do ECA, bem como nas demais normas que regulamentam os direitos das pessoas com deficiência.

Ademais, a questão envolve o direito à vida e à saúde, não havendo dúvidas de que deve ocorrer a primazia dos princípios do interesse da criança e da dignidade da pessoa humana, cabendo a todos, principalmente ao Poder Público, contribuírem para que isso ocorra, especialmente em situações de deficiências físicas ou mentais nas quais a presença do responsável seja fundamental na complementação do processo terapêutico ou na promoção de uma maior integração do paciente na sociedade.

No presente caso, constata-se que a carga horária da recorrente é de 25 horas semanais, o que equivale a uma carga horária diária de 5 horas.

Dessa forma, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, a redução da carga horária para 20 horas semanais, atende as necessidades da parte recorrente, considerando que
trabalharia em um turno, e teria dois turnos do dia para os cuidados com o seu filho.

Logo, mostra-se razoável e proporcional a redução da jornada de trabalho para 20h semanais, até porque no Tema 1097 do STF
não houve a estipulação de percentual de redução
, devendo cada caso ser analisado considerando as suas peculiaridades. Logo, não há de se falar em redução da jornada necessariamente em 50%.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)